Tribunal: TJMT
Processo: 1025493-42.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025493-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0003-91 (AGRAVANTE), MARIA DE JESUS FREITAS RODRIGUES - CPF: 406.595.263-87 (AGRAVADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO FINANCIAMENTO E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FINANCIAMENTO CONTRATADO JUNTO AO BANCO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde se aponta para a existência de vício de consentimento, torna-se necessária a cassação da decisão proferida pelo juízo de origem que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão do financiamento, mormente quando a demanda fora proposta sem a inclusão da instituição financeira no polo passivo.

No caso, se o credor fiduciário não integra o polo passivo da demanda, não há como imputar à concessionária de veículos a responsabilidade pela suspensão do financiamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAROLINA VEICULOS LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Anulação do Negócio Jurídico por Vício de Consentimento c.c Devolução de Valores Pagos c.c Declaratória de Inexistência de Débitos nº 1010180-70.2024.8.11.0055, concedeu a tutela de urgência para determinar à parte requerida que suspenda a cobrança das parcelas mensais vencidas e vincendas referentes ao contrato de compra e venda firmado entre as partes até o julgamento do mérito da ação, bem como se abstenha de realizar qualquer restrição no nome da autora em relação ao débito objeto do contrato aqui discutido.

O agravante, nas razões de Id. 238171698, argui, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da decisão, tendo em vista que o financiamento bancário fora feito junto ao BANCO VOLKSWAGEN S.A. (CNPJ Nº 59.109.165/0001-49).

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi deferido, no Id. 239953697.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 245655676, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, a recorrente busca, em seu inconformismo, a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas mensais vencidas e vincendas referentes ao contrato de compra e venda de veículo, financiado junto ao BANCO VOLKSWAGEN S.A. (CNPJ Nº 59.109.165/0001-49)

Pois bem.

No caso, verifico dos autos de origem que a parte agravada ajuizou a presente ação somente em face da Concessionária CAROLINA VEICULOS LTDA, porém, consoante se infere do contrato de financiamento de Id. 238177654, a cédula bancária fora realizada entre a parte agravada e Banco Volkswagen S.A., pessoa jurídica estranha à lide na origem, vejamos:

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça consignou no RESP n. 1.992.178 - MA (2020/0234833-0) que o credor fiduciário não precisa, necessariamente, figurar como parte em processo em que não seja atingido e desde que não seja prejudicado em hipótese alguma.

Entretanto, no caso em tela, a tutela deferida determina a suspensão das parcelas do financiamento e abstenção de inserção dos dados nos órgãos de proteção ao crédito, ao passo que a instituição financeira responsável pelo financiamento sequer compõe o polo passivo da demanda e a comprovação dos fatos descritos na exordial ainda dependem de instrução probatória.

Com efeito, a alienação fiduciária é garantia que outorga ao credor fiduciário a propriedade resolúvel da coisa dada em garantia, ao passo que o devedor fiduciante, ora agravada, detém apenas a sua posse direta.

In casu
, a decisão proferida pelo juízo
a quo
afeta o direito material do credor fiduciário BANCO VOLKSWAGEN S.A, qual seja, a propriedade do bem, razão pela qual eventual suspensão do financiamento firmado entre a agravada e o banco, se faz imprescindível a formação de litisconsórcio necessário, a fim de que o credor fiduciário não seja prejudicado.

Lado outro, não obstantes os judiciosos argumentos expendidos pela parte agravada e, sem aprofundar no mérito da demanda, verifico da Nota Fiscal de Id. 238177656, que o veículo adquirido apresenta o valor de R$147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais).

Entretanto, consoante os termos narrados na origem pela parte agravada, houve o pagamento da entrada de R$44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais) e mais 36 (trinta e seis) parcelas de R$2.318,68 (dois mil trezentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), o que totaliza a importância de R$127.572,48 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Portanto, há uma diferença entre o valor do bem e aquele pago pelo consumidor, que remonta o importe de R$19.427,52 (dezenove mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), situação esta que deverá ser analisada durante a instrução do feito na origem.

Ademais, em se tratando de obrigação de fazer que demandaria a necessidade de cumprimento pelo Banco credor, ao menos por hora, não há como imputar tal responsabilidade em face da Concessionária de veículos.

A propósito, assim já decidiu este e. Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO FIRMADO ENTRE OS AGRAVADOS E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO –
INCLUSÃO DO BANCO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO
– PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - – IMPRESCINDIBILIDADE – CREDOR FIDUCIÁRIO – PROBABILIDADE DE SOFRER PREJUÍZO – RECURSO PROVIDO.
Na demanda em que se busca a anulação de negócio jurídico, o credor fiduciário deve figurar como litisconsorte passivo necessário, já que pode ser prejudicado com eventual deferimento do pedido.”
(N.U 1015217-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - - RESCISÃO CONTRATUAL - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO POLO PASSIVO
- SENTENÇA CASSADA. -
Há litisconsórcio necessário, quando da relação jurídica, tem lugar decisão que acarreta obrigação direta para o terceiro, podendo esta prejudicá-lo ou a afetar seu direito subjetivo. Para rescindir o contrato de compra e venda é também necessário extinguir o vínculo contratual formado com o Banco que concedeu o financiamento.”
(TJ-MG - AC: 10701110182188001 Uberaba, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 07/02/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2017)

“COMPRA E VENDA. Veículo usado. Vício redibitório.
Pedidos de rescisão contratual e de reparação dos danos materiais e morais. Aquisição mediante financiamento bancário com garantia fiduciária. Contratos coligados. Litisconsórcio passivo necessário. Necessidade de inclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda.
Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10002977620208260070 SP 1000297-76.2020.8.26.0070, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 19/04/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2021)

Além disso, evidencia-se que, caso mantida a decisão agravada, o agravante estará sujeito ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que o financiamento do veículo foi contratado junto a terceiro, estranho à lide, demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito da demanda de origem.

Lado outro, a parte agravada não sofrerá dano algum em efetuar o pagamento das cobranças, pois, se na fase de instrução probatória ficar demonstrada a ilegalidade/abusividade da negociação, o valor será objeto de restituição junto ao real causador do dano.

Assim, deve ser cassada a decisão proferida pelo julgador monocrático que determinou a suspensão do pagamento das parcelas mensais vencidas e vincendas referentes ao contrato de compra e venda de veículo, financiado junto ao BANCO VOLKSWAGEN S.A. (CNPJ Nº 59.109.165/0001-49).

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão que determinou a suspensão do pagamento das parcelas mensais vencidas e vincendas referentes ao contrato de compra e venda de veículo, financiado junto ao BANCO VOLKSWAGEN S.A. (CNPJ Nº 59.109.165/0001-49).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024